Tribunal: TJDFT
Processo: 0710332-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710332-49.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: ANTONIO IVO RABELO SIQUEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. EXIGÊNCIAS DA CEB. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543 DO STJ. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deixa de concluir a edificação no prazo avençado, ainda que acrescido o prazo de tolerância previsto, resta comprovado o inadimplemento contratual, sendo cabível a resolução do contrato (art. 475, CC). Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, a fim de permitir às partes o retorno ao status quo ante, não sendo possível a retenção de valores. No que tange aos juros moratórios, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, conforme art. 405 do CC. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta ser imperiosa a necessidade de as construtoras serem minimamente ressarcidas dos gastos que expenderam com a construção e comercialização das unidades imobiliárias. Aduz que o patamar de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos é entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Por fim, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares (OAB/DF 23.604) e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados (OAB/DF 0881/03). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009